Tribunal: TJMT
Processo: 1025901-63.2020.8.11.0003
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1025901-63.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[OSVALDO DE SOUZA - CPF: 457.300.402-53 (APELANTE), JHONNY RICARDO TIEM - CPF: 973.705.841-00 (ADVOGADO), BANCO BS2 S.A. - CNPJ: 71.027.866/0001-34 (APELADO), LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA - CPF: 024.866.494-84 (ADVOGADO), BANCO BS2 S.A. - CNPJ: 71.027.866/0001-34 (REPRESENTANTE), BANCO BONSUCESSO S/A (TERCEIRO INTERESSADO), GIULLIANO CECILIO CAITANO SIQUEIRA - CPF: 007.987.124-06 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS –
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
– AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – MANUTENÇÃO – SENTENÇA MANTIDA –
APELO DESPROVIDO
.

De acordo com o artigo 14 do CDC, o fornecedor é responsável pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e risco, independentemente de culpa.

Comprovada a contratação do mútuo pelo Apelante, não há reparos a serem feitos no capítulo da sentença que versa sobre a indenização por danos morais, tendo em vista ausência de falha na prestação dos serviços bancários no decote das parcelas na remuneração do consumidor.

Considerando a existência de provas a respeito da conduta reprovável do ponto de vista processual, da lealdade processual e da boa-fé, deve ser mantida a penalidade imposta pelo Juiz
a quo
em face do Apelante.

Vale destacar que
, em consulta à página deste Tribunal de Justiça de Mato Grosso, observa-se que o patrono constituído nestes autos distribuiu na Comarca de Rondonópolis - MT, nada menos que
18 (dezoito) ações distintas em nome do autor para demandar contra seis instituições financeiras
, sem que promova uma instrução adequada da peça inaugural.

Logo, é possível concluir que o propósito único para o ajuizamento de tantas demandas dessa natureza, caracteriza verdadeiro
“
demandismo
”
ou a denominada
“
demanda predatória
”
, que se traduz na mera busca pela condenação das instituições financeiras nas verbas de sucumbência, abarrotando o Poder Judiciário com ações repetidas e idênticas, circunstância que deve ser rechaçada pelo julgador.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.º 1025901-63.2020.8.11.0003

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
OSVALDO DE SOUZA

em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 1.ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Empréstimo Consignado c/c Repetição de Indébito e Danos Morais, movida em desfavor do
BANCO BONSUCESSO S.A
.
, julgou improcedentes os pedidos e condenou o Autor/Apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios, os quais foram fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, mantendo suspensa a exigibilidade nos termos do artigo 98, § 3.º, do CPC.

O Juiz
a quo
ainda condenou o Apelante ao pagamento de pena processual por litigância de má-fé, no patamar de 5% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 81 do CPC.

Em suas razões, o Apelante alega que os documentos apresentados pela instituição bancária não servem para comprovar a validade do empréstimo, tampouco a liberação dos valores,
“pois se limita a uma tela de sistema sem assinatura ou sem autenticação”
. Logo, houve fraude na contratação .

Aduz que os descontos em sua remuneração foram feitos de maneira indevida e, por isso, devem ser restituídos em dobro.

Ressalta ter sofrido dano de ordem subjetiva em decorrência da contratação fraudulenta, motivo pelo qual merece ser indenizado.

Com base nesses argumentos, pugna pela reforma da sentença e a procedência dos pedidos, reconhecendo-se a nulidade do contrato de empréstimo consignado. Além disso, pede a exclusão da pena por litigância de má-fé.

Contrarrazões apresentadas no ID. 99456965.

É o relatório.

Cuiabá, 16 de setembro de 2021.

Des.ª Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2021